Tribunal: STF
Processo: Rcl 69152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado de Minas Gerais contra decisão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, para garantir a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG, no Recurso Extraordinário 765.320/MG e no Recurso Extraordinário 1.400.775/MG, respectivamente, Tema 916 e Tema 1.239 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata que:



    [...] trata-se de ação ordinária distribuída e proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas. 



    A parte autora foi “efetivada” no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual.



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de 02 meses de férias-prêmio em pecúnia.



    [...]



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento. 



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário, eis que a orientação jurisprudencial do e. STF é no sentido de negar o direito ao recebimento de férias-prêmio a servidor efetivado pela LC 100/2007. 



    Não obstante, foi negado provimento ao recurso.



    O decisum proferido, data maxima venia, carece de reforma eis que desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876 (documento 1, pp. 2-6).



    Segundo assevera:



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88. 



    A motivação jurídica para acolhimento da inconstitucionalidade apontada assentou-se no entendimento de que os servidores públicos efetivados pela legislação complementar estadual citada teriam alcançado tal status jurídico sem a submissão a prévio concurso público, pois já vigente, à época do advento da referida legislação complementar estadual a determinação inserta no art. 37, II, da Constituição da República de 1988 (documento 1, p. 7).



    Sustenta que:



    Diante da inconstitucionalidade/nulidade da investidura sem concurso público, há que se reconhecer que as férias prêmio adquiridas após o advento da LC100/07 são indevidas eis que dos atos nulos não se originam direitos, conforme preceitua a Súmula 473 do STF: 



    Súmula 473 STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 



    Isto é, o ato administrativo nulo, por ofensa direta ao texto constitucional, não convalesce pelo decurso do tempo e tampouco gera direito adquirido de qualquer espécie. 



    Assim, seja por força do princípio da nulidade da norma inconstitucional, seja pelo retorno à condição de designados (ADI 4.876), seja porque o ato administrativo nulo não gera direitos, não é devido o reconhecimento do direito a férias prêmio (documento 1, p. 10).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento da liminar e requer, no mérito:



    [...] seja a presente Reclamação julgada PROCEDENTE para se cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional, proferida no julgamento do recurso em epígrafe que entendeu ser devido férias-prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



     A demanda é procedente, pois a decisão impugnada é dissonante dos precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    Os paradigmas invocados são a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG, o Recurso Extraordinário 765.320/MG e o Recurso Extraordinário 1.400.775/MG, respectivamente, Tema 916 e Tema 1.239 da Repercussão Geral, cuja ementas transcrevo:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente (ADI 4.879/MG, Rel. Min. Dias Tofolli, Tribunal Pleno, DJe 1/7/2014).



    A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO REALIZADA EM DESCONFORMIDADE COM OS PRECEITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO GERA QUAISQUER EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, COM EXCEÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria (RE 765.320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 23/9/2016).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NA ADI 4.876/MG. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS. TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. FÉRIAS -PRÊMIO NÃO GOZADAS. ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA . INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS.



    2. Recurso extraordinário provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.



    3. Fixada a seguinte tese: Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público (RE 1.400.775/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 3/3/2023; grifei).



    No caso concreto, a sentença julgou improcedente o pedido inicial nos seguintes termos:



    [...] consoante recente decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, aquela Excelsa Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser devida a indenização de férias não gozadas por força da Administração, mesmo após fevereiro de 2004, sob pena de enriquecimento injusto pelo Poder Público, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Não obstante, não são quaisquer férias-prêmio que poderão ser indenizadas, sob pena de ofendermos a intenção legislativa de se evitar despesas desnecessárias em relação às mesmas. 



    Nessa linha, o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas é o de que será devida a conversão em pecúnia das férias prêmio adquiridas mesmo após 29/02/2004, desde que comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria ou exoneração do servidor.



    [...]



    Assim, forçoso concluir ser servidor público sabedor de que o direito adquirido às férias-prêmio não gera automático direito adquirido à respectiva conversão em indenização para todas e quaisquer hipóteses, mas apenas enseja direito ao gozo das férias, não havendo inicialmente previsão orçamentária para pagamento pelo Estado, nem previsão de recebíveis ao servidor. 



    Pelo contrário, tem ciência o servidor de que, em regra, as férias-prêmio não lhe serão indenizadas, devendo, portanto, gozá-las ou requerer seu gozo a tempo e modo. 



    Ressalvam-se apenas situações de interesse público, a ensejar indeferimento de sua fruição pela Administração Pública a bem do serviço, ou, ao menos, situações inesperadas e desconhecidas que inviabilizem o requerimento a tempo e modo, estes últimos em virtude dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    Não há que se falar em empobrecimento ilícito da parte autora de verba com a qual inicialmente não contaria, porquanto, friso, o direito adquirido à obtenção das férias-prêmio não se confunde com eventual direito à sua conversão em pecúnia (expectativa de direito), o que somente poderá se dar em caráter de exceção, excepcionalidade esta que não se extrai do presente caso concreto.



    [...]



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e extingo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 (documento 3, p. 65 – grifos no original).



    Irresignado, o ora reclamante interpôs recurso inominado, que resultou na reforma da sentença pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem. Extraio do voto condutor daquele acórdão:



    Verifica-se dos documentos acostados pelo autor que, após a sua exoneração ficou com um saldo de 2 meses de férias-prêmio, que não foram usufruídas, nem indenizadas. Assim, ainda que a exoneração tenha se dado em virtude de pedido do próprio recorrente, deve ser reconhecido o seu direito ao recebimento do valor correspondente ao período de férias-prêmio não gozadas, por se tratar de direito adquirido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Ressalto que, além de se tratar de direito adquirido, a procedência dos pedidos se deve à impossibilidade de fruição do benefício. 



    Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMG:



    [...]



    ANTE O EXPOSTO, considerando a sistemática processual do microssistema dos Juizados e com fundamento na Lei 9.099/95, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, CONDENANDO o réu ESTADO DE MINAS GERAIS a pagar à autora o valor equivalente a 2 meses de férias-prêmio, a ser apurado, por meio de simples cálculos aritméticos, na fase de liquidação da sentença. O referido valor deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015 e, após essa data, pelo índice no IPCA-E, a contar da propositura da ação, acrescido de juros de mora que deverão observar a variação mensal da caderneta de poupança, a partir da citação até o efetivo pagamento, deferida a assistência judiciária a recorrente, sem honorários de advogado, adstrito ao art. 55, topo, segunda parte, da LJE. 



    É COMO VOTO (documento 3, pp. 89-90).



    A decisão reclamada manteve a condenação do Estado de Minas Gerais. Transcrevo o voto condutor do acórdão:



    Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão proferida por esta Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, lastreada no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. 



    Dispensado o relatório na forma artigo 38 da Lei 9.099/1995. 



    O recurso não comporta provimento, havendo de ser mantida a r. decisão impugnada. 



    Como bem delineado na decisão guerreada, a Corte Suprema na análise do Tema 635 decidiu o direito à conversão em pecúnia das férias prêmio não gozadas pelo servidor quando este não puder mais usufruí-las. A seguir, a tese firmada pelo STF:



    “É assegurada ao servidor público inativo a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. Obs.: após a oposição de embargos de declaração o STF decidiu permitir o processamento do recurso extraordinário para julgar a questão em relação aos servidores públicos em atividade.".



    Desse modo, constata-se que a decisão está em consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de repercussão geral, razão pela qual ao apelo extremo foi denegado seguimento, a teor do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, conheço do presente agravo, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática (documento 3, p. 260, grifei).



     Verifico que o acórdão reclamado reconheceu o direito de servidor temporário, cuja efetivação se deu com fundamento na Lei Complementar n. 100/2007, do Estado de Minas Gerais, ao recebimento de férias prêmio não usufruídas. Com isso, afrontou o precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/MG, pois admitiu efeitos válidos a nomeação realizada com esteio em lei declarada inconstitucional.



    Por consequência, a decisão reclamada também deixou de aplicar ao caso concreto as teses fixadas nos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral, os quais estabeleceram que os direitos de servidores vinculados à administração por contratos nulos limitam-se ao recebimento de salários e ao levantamento de eventual saldo no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.



    Por fim, observo que a aplicação do Tema 635 da Repercussão Geral à demanda resulta teratológica, uma vez que o paradigma trata de servidores públicos inativos cujo vínculo com a administração foi regularmente estabelecido.



    No mesmo sentido, cito os julgados: Rcl 55.508/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2022; Rcl 60.146/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/6/2023; Rcl 59.947/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27/6/2023; Rcl 56.469/MG, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 9/8/2023; Rcl 66.668/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/6/2024; e Rcl 69.144, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26/6/2024. 



    Verifico, portanto, que o acórdão reclamado, ao reconhecer o direito a “férias-prêmio”, afrontou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG.



    No mesmo sentido:



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. Pagamento de férias-prêmio. 4. Contratação decorrente da Lei 100/2007, do Estado de Minas Gerais. 5. Inconstitucionalidade da referida lei declarada na ADI 4.876. Tema 1239 da repercussão geral “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (RE 1390212 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/5/2023)



    Cito julgados assentados no mesmo entendimento: Rcl 48.979/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/8/2021; Rcl 56.288/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/12/2022; Rcl 58.415/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/5/2023; Rcl 62.164/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27/9/2023; Rcl 64.675/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/12/2023.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado e excluir a condenação do reclamante ao pagamento de “férias-prêmio” à beneficiária do ato reclamado, em observância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.876/MG e Temas 916 e 1.239 de Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator